Tribunal: STF
Processo: Inq 2699
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-12
Data de publicação: 2009-03-12

Ementa:
E M E N T A: QUEIXA-CRIME - DELITOS CONTRA A HONRA SUPOSTAMENTE
   COMETIDOS POR MAGISTRADOS NO JULGAMENTO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA -
   EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL - IMUNIDADE FUNCIONAL DOS
   MAGISTRADOS (CP, ART. 142, III, E LOMAN, ART. 41) - ATIPICIDADE
   PENAL DA CONDUTA - DISCURSO JUDICIÁRIO COMPATÍVEL COM O OBJETO DO
   LITÍGIO E QUE GUARDA, COM ESTE, INDISSOCIÁVEL NEXO DE CAUSALIDADE
   E DE PERTINÊNCIA - AUSÊNCIA, AINDA, DO "ANIMUS INJURIANDI VEL
   DIFFAMANDI" - INADMISSIBILIDADE DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL -
   CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL.
- O Magistrado é
   inviolável pelas opiniões que expressar ou pelo conteúdo das
   decisões que proferir, não podendo ser punido nem prejudicado em
   razão de tais pronunciamentos. É necessário, contudo, que esse
   discurso judiciário, manifestado no julgamento da causa, seja
   compatível com o "usus fori" e que, desprovido de intuito
   ofensivo, guarde, ainda, com o objeto do litígio, indissociável
   nexo de causalidade e de pertinência. Doutrina. Precedentes.
A
   "ratio" subjacente à norma inscrita no art. 41 da LOMAN decorre
   da necessidade de proteger os magistrados no desempenho de sua
   atividade funcional, assegurando-lhes condições para o exercício
   independente da jurisdição. É que a independência judicial
   constitui exigência política destinada a conferir, ao magistrado,
   plena liberdade decisória no julgamento das causas a ele
   submetidas, em ordem a permitir-lhe o desempenho autônomo do
   "officium judicis", sem o temor de sofrer, por efeito de sua
   prática profissional, abusivas instaurações de procedimentos
   penais ou civis.
A independência judicial - que tem, no art.
   41 da LOMAN, um de seus instrumentos de proteção - traduz, no
   Estado democrático de direito, condição indispensável à
   preservação das liberdades fundamentais, pois, sem juízes
   independentes, não há sociedades nem instituições livres.